Tribunal: STF
Processo: HC 56740
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL: I- NÃO PROCEDE A ARGÜIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA (ART. 39, DO C.P. PENAL). II - AUSÊNCIA
DE CONSENTIMENTO MARITAL. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA (ART. 102,
PARAGRAFO 1 , DO C. PENAL) NÃO  REQUER O CONSENTIMENTO PREVISTO
NO ART. 35 DO C.P. PENAL, EXIGIVEL APENAS PARA A AÇÃO PENAL
EXCLUSIVAMENTE PRIVADA. III - INVALIDADE DE ATESTADO : BASEAR-SE
EM INFORMAÇÃO DE ESCRIVAO DE DELEGACIA DE POLICIA, POR SI NÃO O
TORNA ILEGITIMO.